Tribunal: STF
Processo: RE 1297104
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal - MPF em face de acórdão assim ementado: 
    “PENAL. LEI 8.137/90, ART. 1°, I. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE PROCESSO ADIMINISTRATIVO FISCAL. INSTÂNCIAS INDEPENDENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOLO DEMONSTRADO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. 
    1. A superveniência de sentença condenatória torna preclusa qualquer discussão a respeito da hipótese de inépcia da denúncia (Precedentes). Todavia, a análise da inicial acusatória revela o integral preenchimento dos requisitos legais dispostos no art. 41 do CPP.
     2. ´Eventual arguição de nulidade no procedimento administrativo fiscal, por ser matéria estranha à jurisdição criminal, deve ser deduzida na instância judicial civil.´ (TRF 1ª Região, HC 00167679420134010000, Desembargador Federal Hilton Queiroz, 40 Turma, e-DJF1 de 13/05/2013, p. 16.) 
    3. A autoria e a materialidade foram comprovadas, havendo a presença do dolo dirigido ao resultado de produzir o enriquecimento pessoal a partir da omissão praticada contra o fisco. 
    4. A ausência de comprovação de graves dificuldades financeiras, e por todo o período em que ocorrida a prática de sonegação fiscal, impede o reconhecimento da excludente de culpabilidade. 
    5. Apelações desprovidas.” (pág. 87 do documento eletrônico 2)
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 130 do documento eletrônico 2).
    O Tribunal Regional Federal da 1ª Região decretou a extinção da punibilidade em relação a Daivid Araújo Santana, com fundamento no art. 110, § 1° combinado com o art. 109, V, do Código Penal e no art. 61 do Código de Processo Penal, considerando como marco inicial da prescrição a sentença condenatória.
    Interposto agravo interno pelo MPF, o Tribunal de origem assim decidiu: 
    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.
     1. A compreensão jurisprudencial tem entendido que o acórdão, que confirma ou diminui a pena imposta na sentença condenatória, não interrompe a prescrição. Precedentes do STF (HC 96009, 1a T., j. 28/04/2009), do STJ e do TRF1. 
    2. O STJ consolidou o entendimento que dá pela aplicação literal do art. 112, I, do Código Penal, é dizer, o termo inicial da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado da decisão condenatória para a acusação. Precedentes do TRF1. 
    3. Agravo interno desprovido.” (pág. 172 do documento eletrônico 2)
    Neste RE, interposto com fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 5°, caput, LIV e § 1° e § 2°, da mesma Carta. 
    O réu também interpôs o apelo extremo contra acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, cuja ementa segue transcrita:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. JULGAMENTO PROFERIDO NO AGRG NO HC N. 176.473/RR PELO PLENÁRIO DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A alteração de entendimento jurisprudencial no âmbito desta Corte Superior aplica-se de imediato aos processos pendentes de julgamento, não se aplicando a proibição de irretroatividade por não se tratar de mudança normativa (AgInt nos EDcl no AREsp 910.775/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 27/03/2018). Precedente: AgRg no AREsp 1079770/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 30/11/2018. 
    2. Pacífico era o entendimento desta Corte Superior no sentido de que o acórdão que confirma a condenação, ainda que majore ou reduza a pena, não constitui marco interruptivo da prescrição. Precedentes. 
    3. O Plenário do STF, no recente julgamento do AGRG no HC n. 176.473/RR, ocorrido em 27/4/2020, firmou a tese no sentido de que, nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentado a pena anteriormente imposta. 
    4. Agravo regimental não provido.” (pág. 341 do documento eletrônico 2)
    Os aclaratórios opostos foram rejeitados (pág. 384 do documento eletrônico 2).
    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 5°, XXXIX e XL, da mesma Carta. 
    Bem examinados os autos, decido.
    No tocante ao RE interposto pelo Ministério Público Federal, observo que o STJ, ao julgar o REsp 1.863.639, da relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim examinou a controvérsia:
    “[...] O tema, contudo, estava afetado ao Plenário do STF (AGRG no HC n. 176.473/RR), desde 4/12/2019, em face da divergência de entendimento entre as Primeira e Segunda Turmas da Suprema Corte. 
    Assim, em recente julgamento, ocorrido em 27/04/2020, firmou-se a tese no sentido de que, nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentado a pena anteriormente imposta. 
    Veja o teor da notícia extraída do sítio do STF: 
    ´O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fixou o entendimento de que o Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. Por isso, o acórdão (decisão colegiada do Tribunal) que confirma a sentença condenatória, por revelar pleno exercício da jurisdição penal, interrompe o prazo prescricional, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal. A decisão, por maioria, foi tomada no julgamento do Habeas Corpus (HC 176473), de relatoria do ministro Alexandre de Moraes. 
    Devido processo legal 
    De acordo com o artigo 117 do Código Penal – que, segundo o relator, deve ser interpretado de forma sistemática –, todas as causas interruptivas da prescrição demonstram, em cada inciso, que o Estado não está inerte. Assim, a decisão da pronúncia, em que o réu é submetido ao tribunal do júri (inciso II), a decisão confirmatória da pronúncia (inciso III) e ´a publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis´ (inciso IV) interrompem a prescrição.´
     ´A ideia de prescrição está vinculada à inércia estatal, e o que existe na confirmação da condenação, muito pelo contrário, é a atuação do Tribunal´, afirmou o ministro Alexandre de Moraes. ´Consequentemente, se o Estado não está inerte, há necessidade de se interromper a prescrição para o cumprimento do devido processo legal´. Caso concreto 
    O habeas corpus no qual a tese foi fixada foi impetrado pela Defensoria Pública da União (DPU) em favor de um homem condenado em Roraima pela prática do crime de tráfico transnacional de drogas à pena de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) manteve a íntegra da sentença, e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) rejeitou o argumento da Defensoria de prescrição da pretensão punitiva. 
    Segundo a DPU, na época dos fatos (17/4/2015), o réu tinha 20 anos e, por isso, o prazo de prescrição deveria ser reduzido à metade. Como a sentença condenatória foi proferida em 13/4/2016, tendo em conta a pena em concreto e o lapso de dois anos a contar do último marco interruptivo (publicação da sentença), a prescrição da pretensão punitiva teria se dado em 13/4/2018. Para a Defensoria, o TRF-1 apenas chancelou a sentença condenatória e, portanto, o acórdão não poderia interromper a prescrição. Essa tese foi reiterada no HC impetrado no Supremo. 
    Divergência 
    Entre outros argumentos, a DPU sustentou ainda que há divergência de entendimento entre a Primeira Turma e a Segunda Turma do STF. Por isso, pediu que a questão fosse submetida ao Plenário. Tendo em vista a complexidade e importância da matéria, o ministro Alexandre de Moraes então reconsiderou a decisão monocrática pela qual havia indeferido o HC, para que o tema fosse discutido pelo Plenário na sessão virtual realizada entre 17 e 24/4. 
    Tese 
    A tese fixada no julgamento foi a seguinte: ´Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta´. 
    [...] 
    No presente caso, tendo em vista o quantum de pena fixado para o envolvido (2 anos), o prazo prescricional é de 4 (quatro) anos, conforme determina o art. 109, inciso V, do Código Penal. 
    Dessa forma, não ocorreu a prescrição, uma vez que entre a publicação da sentença condenatória (27/2/2015) e a publicação do acórdão confirmatório da condenação (25/2/2019 – e-STJ fl. 428) não transcorreu período superior a 4 anos. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso VIII, do CPC, e no art. 255, § 4º, inciso III, do RISTJ, e na Súmula n. 568/STJ, dou provimento ao recurso especial, para afastar a ocorrência da prescrição.” (págs. 314 a 316 do documento eletrônico 2, grifei)
    Verifico, assim, que o recurso extraordinário está prejudicado, uma vez que o STJ, ao analisar a questão com base no HC 176.473/RR, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, determinou que, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal, o acórdão condenatório interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1° grau, como é o caso dos presentes autos.
    Quanto ao apelo extremo interposto pelo acusado, noto que, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, o recorrente não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do Novo CPC. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).
    Ainda que superado esse óbice, em relação à tese arguida pelo réu, de que o consignado por esta Corte no julgamento do HC retromencionado deve ser aplicado apenas a fatos posteriores, ressalto que não houve modulação temporal de efeitos naquela decisão. 
    Ademais, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que 
    “[o]s preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica, bem como à irretroatividade da norma mais grave ao acusado, ex vi do artigo 5º, XL, da Constituição Federal, são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais”(HC 161.452/SP, Rel. Min. Luiz Fux, grifei). 
    Na mesma linha, cito, ainda, o julgado no HC 75.793/RS, da relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence: 
    “I. Jurisprudência: inaplicabilidade às suas alterações do princípio da irretroatividade penal: validade da condenação de ex-prefeito, denunciado por peculato, pelo crime do art. 1º, I, do Dl 201/67, conforme a jurisprudência atual do STF (HC 70.671). 
    II. Exame de corpo de delito: substantivada a imputação do desvio de recursos públicos na contratação e parcial pagamento de obras superfaturadas, a realidade desse superfaturamento integrava o corpo de delito e, por conseguinte, deveria ter sido objeto de exame pericial por dois expertos oficiais (CPrPen., art. 159, cf. L. 8.862/94): não pode, contudo, a defesa alegar a nulidade da perícia feita por perito único e não integrante da instituição oficial de criminalística, se, ciente de sua designação, sem protesto, ofereceu quesitos e discutiu as conclusões do laudo: dever de lealdade consagrado no art. 565 CprPenal.” (grifei)
    Isso posto, julgo prejudicado o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal e nego seguimento ao apelo extremo interposto pelo réu (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de novembro de 2020.
                Ministro Ricardo Lewandowski
                            Relator